Tribunal: TJSP
Processo: 1006879-58.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais – Autora portadora de "Lúpus Eritematoso Sistêmico" - prescrição médica para tratamento com o medicamento "Belimumabe" - negativa de cobertura da Operadora de Saúde com fundamento na ausência de previsão do fármaco no rol da ANS, inobservância do disposto no art. 10, §13 da Lei no 9.656/98 e ainda por

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais – Autora portadora de "Lúpus Eritematoso Sistêmico" - prescrição médica para tratamento com o medicamento "Belimumabe" - negativa de cobertura da Operadora de Saúde com fundamento na ausência de previsão do fármaco no rol da ANS, inobservância do disposto no art. 10, §13 da Lei no 9.656/98 e ainda por se tratar de medicamento de uso domiciliar – descabimento - fármaco que é administrado de forma endovenosa em ambiente hospitalar – incidência da Súmula 102 deste E. TJSP - rol da ANS que possui natureza exemplificativa (art. 10, § 12 da Lei 14.454/2022) - medicamento que se encaixa na exceção prevista no artigo 10, § 13 da Lei no 9.656/98 - cobertura obrigatória evidenciada - Danos morais - ocorrência - montante fixado em primeiro grau que se mostrou insuficiente ante o dano causado - majoração da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais) - Precedentes desta Câmara - Recurso da Autora parcialmente provido e Recurso da Ré improvido.